Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OCUPAÇÃO EXTERNA AOS LIMITES DO IMÓVEL ADQUIRIDO COM LOCAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO AFASTADA. ÁREA PÚBLICA.
1. O comprador que adquire imóveis locados por empresa de telefonia, nos quais há também prévia ocupação externa com armários de telefonia, ao realizar a denúncia vazia, não pode pretender removê-los com base no despejo e no exercício pleno do direito de propriedade, porquanto localizados em área pública.
2. Recurso não provido.